Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1005644-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GETULIO GONCALVES VIANA

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ARTIGO 26, V E VII DO DECRETO No 59.566/66 – PERMANÊNCIA ATÉ A COLHEITA – ARTIGO 28 DO DECRETO No 59.566/66 - DECISÃO MANTIDA – ARTIGO 29 DO DECRETO No 59.566/66

- ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA E IMPOSIÇÃO DE ÔNUS REAL AO IMÓVEL -

RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão de liminar na ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor o exercício da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia.

Não sendo comprovado nos autos pelo menos um dos requisitos, como no caso, o esbulho possessório e sua data, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar na origem.

Havendo uma sentença judicial que retira do arrendador o domínio e a posse do imóvel arrendado, resta extinto
ope legis
o contrato de arrendamento por resolução ou extinção do direito do arrendador e perda do imóvel rural. Inteligência do artigo 26, incisos V e VIII, do Decreto no 59.566/66.

Ocorrido a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto no 59.566/66.

A alienação prevista no artigo 92 do Decreto no 59.566/66 é a alienação voluntária quanto efetivada pelo proprietário do imóvel, bem como a imposição de ônus legal, caso de não interrupção da vigência do contrato, ocorre quando o contrato for realizado anteriormente à ação entre o arrendador e o terceiro que obteve êxito no processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GETÚLIO GONCALVES VIANA
em face da
decisão interlocutória
que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório no 1007591-67.2021.8.11.0037
, ajuizada contra
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
,
indeferiu
a liminar de manutenção de posse.

Em suma, aduz o agravante que interpôs na origem ação de interdito proibitório com pedido liminar em razão do justo receio de ser molestado na posse dos imóveis rurais de matrículas
n.o 30.977GEO
(antiga mat. 5329),
30.978 GEO
(antiga mat. 5329),
30.976 GEO
(antiga mat. 5328),
30.987 GEO
, (antiga mat. 5511) e
30.986 GEO
(antiga mat. 25998) dos quais é possuidor direto, em razão de 02 (dois) “
Contratos de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola
”, firmados com a Sra. FLORISBELA CASSOL (Arrendante), falecida em
15/04/2020
, e que possuem vigência até a data de
30/09/2030
e um outro “Contrato de Arrendamento de imóvel Rural para fins de Exploração Agrícola firmada com o Sr. Irineu Cassol (Arrendante), falecido em 07/08/2020, com vigência até a data de
30/10/2030
. Sendo os contratos legítimos e devidamente registrados em Cartório.

Pondera que em razão de decisão proferida nos autos da
Execução Provisória de Sentença n.o 1004831-82.2020.8.11.0037
, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste-MT, na qual fora deferido o pedido para a imissão na posse em favor do
Espólio de RENAN NIEDERAUER COELHO
, ora agravado, o qual já notificou o agravante para se retirar da propriedade por diversas vezes, configurando assim, a seu ver, o justo receio de ser molestado em sua posse, bem como

sua ocorrência deu-se menos de ano e dia, levando em consideração da data da notificação,

justificando assim

o ajuizamento da aludida ação com pedido de liminar, a qual foi
indeferida
pelo juízo, sendo oposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados,

dando azo ao presente recurso.

Salienta que apesar da imissão na posse do agravado ter sido decorrente de uma decisão judicial, tal decisão não tem caráter definitivo, trata-se de uma decisão provisória proferida em sede de execução provisória de sentença e ainda há recurso de apelação sobre a questão pendente de julgamento e, não há qualquer decisão judicial que autorize a retirada do agravante das terras arrendadas, inexistindo descumprimento judicial que implique no despejo do Agravante das terras arrendadas

Ainda, na concepção do agravante, em que pese o entendimento do Juízo de primeiro grau, há evidentes equívocos na análise da questão posta, uma vez que o que se discute nos presentes autos é o direito do autor, ora agravante, em permanecer com o seu contrato de arrendamento válido em razão da sub-rogação ocorrida com a imissão do agravado na posse das áreas arrendadas, sub-rogação essa que já foi reconhecida pela Colenda 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Adiante, enfatiza que o Juiz singular aplicou o disposto no
artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66
, que dispõe que o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel, quando, no seu entender, aplica-se o disposto no
artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra
, que dispõe sobre a sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural, o qual se renova até o seu vencimento no ano de 2.030, situação mais que suficiente para se comprovar a probabilidade do direito, além de ser um terceiro possuidor de boa-fé.

Assegura também que os requisitos necessários para a concessão da liminar estão vastamente demonstrados nos autos, quais sejam, posse, turbação ou esbulho iminente dessa posse, sendo que,

a imissão provisória na posse, apenas, reconhece a propriedade do agravado, (diga-se: de forma provisória, uma vez que, não há decisão transitada em julgado), devendo ser observado o direito dos possuidores, como é o caso do agravante, que detém uma posse totalmente justa e legitima, como comprova o contrato de arrendamento firmado e renovado com os antigos proprietários.

No mais, assevera que há no presente caso uma evidente confusão quanto aos institutos da posse e da propriedade, bem como a finalidade da imissão na posse, a qual reconhece do direito à propriedade, porém, é resguardada a posse de terceiros, o que deve ser visto caso a caso.

Concluindo, sustenta que o agravado, sem qualquer decisão judicial e de forma totalmente arbitrária, invadiu as terras arrendadas, tendo colocado cadeado nas porteiras e escolta armada, coagindo o agravante a se retirar das terras, confirmando assim o esbulho.

Desta forma, entende que com o esbulho confirmado pelo próprio agravado, a ação perde seu objeto, contudo, nada impede que seja concedido ao autor a conversão do procedimento em ação de reintegração de posse, em razão da fungibilidade das ações possessórias prevista no artigo 920, do Código de Processo Civil, devendo ser apreciada a liminar corresponde a sua conversão.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo a liminar de reintegração de posse, com a expedição do competente mandado, bem como determinar ainda que o agravado se abstenha de qualquer ato de turbação ou esbulho (invasão) que, porventura, impeça o normal exercício do direito de posse do agravante, com relação aos contratos de arrendamento rural em discussão.

A liminar recursal fora indeferida no
ID no 124194077
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 124295228
.

Tentada a conciliação no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, esta restou infrutífera (
ID no 124973187
).

As contrarrazões vieram no
ID no 127176694
, oportunidade em que o agravado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular e dos embargos de declaração, ambos da lavra da Juíza de Direito Dra. Patrícia Cristiana Moreira:

"(...)
A concessão da liminar possessória demanda a comprovação, pelo autor, da sua posse, do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, a teor do disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil
.

Sob tal conjuntura, não há elementos suficientes que denotem a comprovação dos pressupostos legais.

Com efeito, segundo narrativa exordial, os contratos de arrendamento de imóvel rural foram celebrados com Florisbela Cassol e Irineu Cassol, com vigência até o ano de 2030.

Todavia, a área arrendada pelo autor é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, Florisbela Cassol e Irineu Cassol perderam o direito ao domínio e posse da área rural.

Como é cediço, o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel (artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66).

O Decreto no 59.566/66, em seu artigo 28, regulamenta, ainda, que quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita.

Nesse sentido, tendo em vista as notificações extrajudiciais colacionadas aos autos, verifica-se que a parte requerida comunicou o autor da decisão judicial de imissão na posse, bem como informou-lhe que após efetivada a colheita da plantação de milho, deveria deixar a área objeto da imissão na posse livre e desocupada (Num. 67980765).

É inegável, portanto, que o autor, na qualidade de arrendatário, teve plena ciência das decisões prolatadas em desfavor dos arrendadores.

Portanto, neste momento processual, inexiste prova que demonstre a probabilidade do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido liminar de manutenção de posse.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum (CPC, art. 566).

O prazo para contestar será contado da intimação da decisão que não concedeu a medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único) (...)"

Ainda a decisão proferida nos embargos de declaração:

"Trata-se de embargos de declaração opostos por Getúlio Gonçalves Viana em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A pretensão recursal fundamenta-se na omissão 1) quanto ao prosseguimento do feito pelo rito comum e não pelo rito especial; 2) quanto ao aditamento da inicial para inclusão das matrículas n. 30.896 e n. 30.987 do CRI de Primavera do Leste (MT); 3) quanto ao direito do terceiro possuidor de boa-fé; 4) quanto a sub-rogação do novo proprietário aos direitos, deveres e obrigações do contrato de arrendamento; 5) quanto à necessária proteção agrária ao arrendamento e ao direito de preferência previsto pelo Estatuto da Terra.

Contrarrazões recursais.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

Há evidente equívoco jurídico na assertiva relativa à omissão quanto ao prosseguimento do feito pelo rito comum e não pelo rito especial.

Com efeito, foi adotado o rito especial, o qual só perdura, todavia, até a análise do pedido liminar. E, independentemente do deferimento ou não, quanto ao mais, se aplica o procedimento comum, a teor do disposto no artigo 566 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art.558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art.566).” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais - vo–. II – 51a ed. rev. atual. e ampl. – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.121)

Outrossim, o aditamento foi recebido, conforme decisão inclusa, valendo ressaltar que as palavras ‘emenda’ e ‘aditamento’, na linguagem jurídica, são sinônimas (Num.71319990).

Em relação aos demais fundamentos, há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Embora improvidos, não reconheço o caráter protelatório dos embargos, ante a ausência de evidência da intenção procrastinatória.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354 c/c 357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de fevereiro de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
".
Grifei
.

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu em síntese pela inexistência de probabilidade do direito autoral, considerando para tanto que teria ocorrido a extinção do contrato de arrendamento, diante da imissão do atual proprietário e ora agravado na posse dos imóveis rurais arrendados.

Em outras palavras, concluiu que com a decisão de imissão na posse, os antigos proprietários, o ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL e o ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL teriam perdido o direito ao domínio e posse da área rural, motivo pelo qual o arrendatário, ora agravante, também teria perdido a posse do imóvel. Com isso, aplicou ao presente caso o disposto no artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66), que dispõe que o arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador, bem como pela perda do imóvel.

Por sua vez, o agravante/arrendatário defende que:

* Os contratos de arrendamento firmados com os antigos proprietários permanecem vigentes, pois não se confunde a propriedade com a posse do bem;

* Os contratos de arrendamentos são totalmente legítimos, e inclusive, registrados em cartório;

* Apesar da imissão na posse do agravado ter sido decorrente de uma decisão judicial, tal decisão não tem caráter definitivo, trata-se de uma decisão provisória proferida em sede de execução provisória de sentença e ainda há recurso de apelação sobre a questão pendente de julgamento e, não há qualquer decisão judicial que autorize a retirada do agravante das terras arrendadas;

* O esbulho que fundamenta a presente ação se dá em menos de ano e dia, considerando que as notificações extrajudiciais enviadas ao agravante pelo agravado para retirada das terras arrendadas datam de 02/09/2020 e o ato de limitar a entrada do agravante nas posses arrendadas se deu após o envio das notificações, sendo a ação proposta em 17/10/2021;

* Não há inadimplência pelo agravante a ensejar a extinção do contrato nos termos do art. 26 do Decreto 59.566/66, pois os pagamentos do arrendamento estão sendo feitos via depósitos judiciais nos autos da execução provisória, ou qualquer outra causa de extinção ou rescisão do contrato que implique na retirada do agravante das terras por ele arrendadas antes do prazo previsto no contrato de arrendamento;

* Aplica-se o disposto no
artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra
, que dispõe sobre a sub-rogação do atual proprietário ao contrato de arrendamento rural, o qual se renova até o seu vencimento no ano de 2.030.

* Os contratos de arrendamento, por terem finalidade de exploração agrícola, são protegidos pela Lei do Estatuto da Terra e pelo Decreto no 59.566/66, e sua interpretação deve observar a referida lei;

* A conversão do procedimento em ação de reintegração de posse, em razão da fungibilidade das ações possessórias prevista no artigo 920 do Código de Processo Civil, uma vez que o esbulho já foi consumado.

* Os requisitos necessários para a concessão da liminar estão vastamente demonstrados nos autos, quais sejam, posse, turbação ou esbulho.

Pois bem
.

A
princípio
, vale salientar que o juízo da causa analisou a liminar possessória levando em consideração os requisitos da ação de reintegração de posse, nos termos do
artigo 561 do CPC/15
, conforme se verifica na decisão singular acima grifada. Portanto, a apreciação deste recurso deve se pautar nos mesmos requisitos, já que neste agravo a parte recorre tão somente da liminar possessória, a qual passo apreciar adiante.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Isto porque, pretende o agravante permanecer na posse dos imóveis rurais de
matrículas no 30977, 30978, 30976, 30987 e 30986
, até a data do término de vigência do contrato de arrendamento firmado com
FLORISBELA CASSOL
e
IRINEU CASSOL
, findando-se no longínquo ano de 2030, fundamentando seu intento no artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964).

Ocorre que em decorrência de
Cumprimento Provisório da Sentença
, extraído da Ação Reivindicatória em trâmite na Comarca de Primavera do Leste-MT, foi conferido ao Espólio agravado o direito ao domínio e posse do imóvel rural denominado GLEBA CALIFÓRNIA, objeto do arrendamento, inclusive decisão confirmada neste Tribunal de Justiça em recurso de minha relatoria.

Diante de tal decisão, o agravado foi imitido regularmente na posse do imóvel, em
29/08/2020
, correspondente a 2.094,52 hectares, sendo que após a imissão, procedeu à notificação do agravante.

Aliás, no tocante à notificação, esta restou incontroversa, inclusive o próprio agravante confessa que desde 02/09/2020 foi notificado extrajudicialmente para desocupar a área arrendada, por força da sentença de procedência da ação reivindicatória, improcedência da reconvenção com revogação da liminar possessória e imissão de posse deferida na execução provisória n. 1004831-82.2020.8.11.0037.

Portanto, se o agravado se encontra na posse por força de uma decisão judicial, não se pode dizer que sua posse é injusta ou que a esbulhou, bem como deu-se há mais de ano e dia, desta forma, não restam preenchidos, de fato, os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

No entanto, como a douta juíza singular também entendeu que a área arrendada pelo autor/agravado é objeto de litígio entre os arrendadores e a parte requerida/agravada e, diante das sentenças proferidas na ação reivindicatória e incidente de reconvenção, Florisbela Cassol e Irineu Cassol perderam o direito ao domínio e posse da área rural, consequentemente, houve a extinção o arrendamento pela perda do imóvel, nos termos do
artigo 26, V e VIII, do Decreto no 59.566/66
, assim, resta analisar tal questão.

Neste particular, agiu corretamente o juízo singular, uma vez que os Espólios de Irineu e Florisbela Cassol perderam o direito ao domínio e posse da respectiva área, que se insere no perímetro da Gleba Califórnia, objeto da sentença proferida na ação reivindicatória e na reconvenção, assim como a imissão de posse deferida na Execução Provisória, houve extinção
ope legis
do contrato de arrendamento, por força do artigo 26, incisos V e VIII do Decreto no 59.566/1966. Confira:

“Art 26.
O arrendamento se extingue:

(.
..)

V
- Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

(
...)

VIII
- Pela perda do imóvel rural;”

Assim, resta ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a realização da colheita, nos termos do
artigo 28 do Decreto no 59.566/1966
:

“
Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
.”

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ART. 26, V E “VIII” DO DECRETO No 59.566/66 – CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5o DA LEI 4504/64 - QUESTÃO REFERENTE AO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO, A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-PR - APL: 00048009820188160170 Toledo 0004800- 98.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Julgamento: 31/05/2021, 16a Câmara Cível, Publicação: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXTINÇÃO DO DIREITO DO ARRENDADOR QUE DETINHA A POSSE DO IMÓVEL. CAUSA EXTINTIVA DO ARRENDAMENTO. ARTIGO 26, V, DO DECRETO No 59.566, QUE REGULAMENTA O ESTATUTO DA TERRA. Com a procedência da ação possessória ajuizada contra o arrendador do imóvel objeto dos presentes embargos, extinguiu-se o seu direito à posse do imóvel. Causa extintiva do arrendamento. Artigo 26, V, do Decreto no 59.566, que regulamenta o Estatuto da Terra. Além do mais, pelas provas aportadas aos autos, duvidoso, inclusive, o próprio contrato de arrendamento firmado pela embargante e a empresa da qual seu companheiro é sócio majoritário. Questão relativa ao arrendamento que sequer foi levantada pela empresa na ação de reintegração de posse, na qual se disse possuidora do imóvel. Manutenção da condenação da embargante por litigância de má-fé. Posse já viciada na origem. Aplicação do contido no art. 1203 do CCB. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70077101913 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgamento: 24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018).

Quanto à aplicação do artigo
92, § 5o, do Estatuto da Terra,
defendido pelo agravante, este não se aplica ao caso, exceto nos casos abaixo transcritos. Confira:

Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1
° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

§ 2o
Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato ...Vetado.. serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.

§ 3o
No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo
.

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

§ 5o
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
.

§ 6o
O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.

§ 7o
Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.

§ 8o
Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.

§ 9o
Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil.”
Grifei
.

Portanto, conforme se observa, especificamente dos §§ 3o e 5o, o arrendatário tem a preferência de adquirir o bem objeto de alienação em igualdade de condições e, em caso de alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, situações estas
que não se enquadram no caso dos autos, já que as áreas arrendadas não foram objeto de alienação e muito menos de imposição de ônus real ao imóvel.

Vale salientar o § 5o do artigo 92 do Estatuto da Terra, trata-se de forma mais específica a questão da alienação da propriedade em relação ao inciso V do artigo 26 do Decreto no 59.566/66, todavia, os contratos foram assinados após o ajuizamento das ações acima mencionadas, quando a posse e a propriedade dos arrendadores eram consideradas de forma precária, logo, com o julgamento da ação, não há como manter o arrendamento, uma vez que o arrendamento é ineficaz com relação ao litigante que obteve em seu favor sentença em cognição exauriente.

Se não fosse o bastante, o litigante que obteve a imissão de posse em seu favor teve a diligência de proceder à notificação dos arrendatários, informando que não tinha mais interesse na continuidade do arrendamento, os quais deveriam permanecerem na área até final da safra.

No mais, é oportuno registrar que os atuais detentores da área já realizaram outras parcerias, inclusive, corrigiram o solo e realizaram plantações, razão pela qual o perigo poderá ser inverso, com prejuízo de terceiros de boa-fé.

Desta forma, diante de as circunstâncias, o direito não socorre ao agravante, devendo assim, ser mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022